Tribunal: TJMT
Processo: 1014271-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014271-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), FERNANDA MORETO - CPF: 088.965.978-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Renda superior à média nacional. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por servidora pública estadual, professora da educação básica, com renda mensal líquida aproximada de R$ 6.400,00, e autorizou o parcelamento das custas processuais em seis vezes, nos autos de cumprimento de sentença no valor de R$ 16.882,73
.

II.
Questão em discussão

2.
Há uma questão em discussão: a
questão em discussão consiste em determinar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz de sua condição econômica e dos documentos apresentados
.

III.
Razões de decidir

3.
A assistência judiciária gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e
arts
. 98 a 102 do CPC.

4.
A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3o) é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos (CPC, art. 99, §2o).

5.
A agravante possui renda mensal líquida de R$ 6.400,00, superior à média nacional, o que revela capacidade econômica para arcar com custas processuais, especialmente considerando o parcelamento autorizado.

6.
O valor da causa e das custas é proporcionalmente baixo e não compromete o orçamento familiar da agravante, que goza de estabilidade no serviço público e despesas pessoais administráveis.

7.
A alegação genérica de dificuldades financeiras e necessidade de tratamento médico não foi comprovada por documentos específicos que indiquem comprometimento da subsistência.

8.
A decisão de primeiro grau observou os princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça, garantindo meios adequados para o regular prosseguimento do feito sem onerar excessivamente a parte autora.

IV.
Dispositivo

9
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1026194-16.2020.8.11.0041, Rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 28.07.2025; TJMT, N.U 1001512-21.2020.8.11.0033, Rel.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 19.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de I
nstrumento
interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 1012273-14.2025.8.11.0041, da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e autorizou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas
em favor da agravante
.

Na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau indeferiu
o benefício
após verificar que a agravante possui rendimentos mensais superiores a R$ 8.000,00, considerando que tal valor representa patamar acima da média nacional e denota capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Irresignada
, a agravante sustenta que o indeferimento viola os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Alega que possui salário bruto de R$ 9.363,13, mas que, após as deduções legais, resta-lhe aproximadamente R$ 6.400,00, valor que se destina ao custeio de suas necessidades básicas e
tratamento médico, não havendo disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central consiste em determinar se a agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita, considerando sua renda mensal e situação patrimonial, ou se a decisão de primeiro grau foi acertada ao indeferir o benefício e autorizar o parcelamento das custas.

A assistência judiciária gratuita encontra fundamento constitucional no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e seguintes, regulamenta o instituto, estabelecendo que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O parágrafo 3o do artigo 98 estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Contudo, o parágrafo 2o do artigo 99 expressamente autoriza o indeferimento do pedido quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No presente caso, a análise detida dos autos revela elementos suficientes que justificam o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, conforme fundamentado na decisão de origem.

A agravante é professora da educação básica do Estado de Mato Grosso, com salário bruto mensal de R$ 9.363,13, conforme holerite apresentado. Mesmo considerando as deduções legais (contribuição previdenciária e imposto de renda), resta-lhe renda líquida aproximada de R$ 6.400,00, equivalente a aproximadamente 4,5
salários mínimos
vigentes.

Tal patamar remuneratório situa-se substancialmente acima da média nacional e demonstra capacidade econômica para arcar com despesas processuais módicas, especialmente quando considerado o valor relativamente baixo da causa (R$ 16.882,73) e, consequentemente, das custas de ingresso.

O processo de origem trata de cumprimento de sentença com valor da causa de R$ 16.882,73. As custas de ingresso para tal valor, no Estado de Mato Grosso, são significativamente baixas, não chegando a comprometer o orçamento familiar de pessoa com renda mensal superior a R$ 6.000,00.

A alegação de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência da agravante não encontra respaldo na documentação apresentada, especialmente considerando que o magistrado de primeiro grau
autorizou o parcelamento em seis parcelas, medida que torna ainda mais acessível o pagamento das despesas processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a concessão da gratuidade da justiça deve ser analisada considerando não apenas a renda declarada, mas também sinais exteriores de capacidade econômica
1
. No presente caso, embora a agravante alegue dificuldades financeiras, sua condição de servidora pública concursada, com estabilidade no emprego e remuneração regular, indica capacidade de planejamento financeiro para arcar com despesas processuais
, especialmente se considerados os extratos de contas e de cartão de crédito apresentados, que retratam despesas que podem ser equilibradas (Ids. 284460384 e seguintes)
.

Conforme precedente
deste Tribunal de Justiça
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RENDIMENTOS INDIVIDUAIS DENTRO DE FAIXA REMUNERATÓRIA – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – DECISÃO MONOCRÁTIC
A MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.”

I – Caso em exame
Agravo Interno interposto por IVONE FIGUEIREDO DE SOUZA e demais litisconsortes, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado no bojo do recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/
c
indenização por danos materiais e morais ajuizada por Letícia Maria da Silva.
II – Questão em discussão.
Possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoas naturais que, embora aleguem baixa renda, não demonstraram, de forma idônea e suficiente, a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo à subsistência própria e familiar.
III – Razões de decidir.
A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o art. 98 do CPC asseguram o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. A presunção legal de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, §3o do CPC) é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário. Os documentos juntados pelos agravantes, embora demonstrem rendimentos modestos, não comprovam de forma suficiente a impossibilidade concreta de arcar com as custas processuais. Endividamento, idade avançada ou vínculo empregatício formal com baixa remuneração não geram, automaticamente, o direito à gratuidade, se não
evidenciada a violação do mínimo existencial. A existência de deferimento da gratuidade em autos apensos (ação de despejo) não vincula o julgador neste processo, por se tratar de decisões autônomas e dependentes de análise própria de documentos e contexto. Reiteração de argumentos já examinados na decisão monocrática, sem apresentação de fundamentos novos.
IV – Dispositivo.
Agravo interno conhecido e desprovido.
mantida
a decisão monocrática que indeferi
u o pedido de justiça gratuita
.”
(N.U 1026194-16.2020.8.11.0041,
Rel. M
arcio
Aparecido G
uedes,
Primeira Câmara de Direito Privado,
D
JE 28
.
7
.
2025)

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - ART. 99, § 2o, DO CPC - PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/ INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE PARCELAMENTO FORMULADO APÓS O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE - PRECLUSÃO. 1. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para lograr o benefício da gratuidade judiciária, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, de modo que a análise do pedido precede de investigação sobre a real condição econômico-financeira do requerente, com a inequívoca
demonstração da alegada hipossuficiência. 2. O parcelamento das custas processuais só é de ser deferido se comprovada, pela parte, a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, e desde que requerido em tempo hábil, antes de determinado o preparo. Depois disso, opera-se a preclusão.
2. Agravo Interno
desprovido
.”

(N.U 1001512-21.2020.8.11.0033,
Rel.
Graciema
R
ibeiro de
C
aravellas
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 19
.
3
.
2023)

A decisão de primeiro grau, ao autorizar o parcelamento das
custas
em seis parcelas iguais e sucessivas, ofereceu solução adequada e proporcional, permitindo o acesso à justiça sem comprometer de forma desproporcional o orçamento familiar da agravante.

Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade e garante que o processo
tenha
regular prosseguimento sem impor ônus excessivo à parte, representando solução equilibrada entre o acesso à justiça e a responsabilidade pelos custos do processo.

A agravante não logrou demonstrar de forma concreta que o pagamento das custas processuais, ainda que parceladas, comprometeria efetivamente sua subsistência ou de sua família. A alegação genérica de necessidade de recursos para tratamento médico, sem comprovação específica de gastos ou da impossibilidade de custeio concomitante das despesas processuais, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência exigida pela lei.

A renda líquida mensal de aproximadamente R$ 6.400,00, aliada à estabilidade do vínculo empregatício público, proporciona margem suficiente para o planejamento e custeio das despesas processuais parceladas, sem prejuízo das necessidades básicas.

A decisão recorrida encontra-se em consonância com os princípios constitucionais e legais que regem a matéria, tendo sido proferida após análise criteriosa dos elementos constantes dos autos. O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua conclusão, demonstrando que a agravante não preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

A solução do parcelamento das custas mostra-se adequada e proporcional, garantindo o acesso à justiça sem criar privilégio indevido em favor de quem possui capacidade econômica para arcar com os custos do processo.

O pleito recursal não merece acolhimento. A decisão agravada foi proferida em estrita observância aos dispositivos legais pertinentes e à jurisprudência consolidada sobre a matéria. A agravante não demonstrou a hipossuficiência exigida pela legislação, sendo adequada e proporcional a solução encontrada pelo juízo de origem.

A gratuidade da justiça constitui benefício destinado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. No caso em análise, a renda mensal da agravante e a ausência de comprovação concreta de comprometimento de sua subsistência afastam a incidência do benefício.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025